Tribunal: TJBA
Processo: 8069722-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069722-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: MARIA SILVA TELES

Advogado(s)
:
MAIANA MINEIRO MORAES, ELIEVAN SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade de faturas de consumo de água referentes ao período de agosto de 2020 a março de 2021 e condenar a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a elevação abrupta do consumo justifica a declaração de inexigibilidade das faturas e consequente refaturamento com base na média histórica; (ii) estabelecer se a cobrança indevida justifica a condenação por danos morais, mesmo sem a ocorrência de negativação, interrupção no serviço ou outro fator agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A súbita elevação do consumo de água, sem justificativa técnica comprovada pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, nos termos dos arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único, do CDC, e art. 373, § 1º, do CPC.

A ausência de prova técnica conclusiva sobre a regularidade do hidrômetro, aliada à inversão do ônus da prova judicialmente determinada, inviabiliza a exigibilidade dos valores contestados.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, interrupção do fornecimento ou conduta vexatória, não configura, por si só, dano moral, conforme orientação pacífica do STJ e precedentes do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A elevação abrupta e desproporcional do consumo de água, não justificada pela concessionária, autoriza a declaração de inexigibilidade das faturas e o refaturamento com base na média de consumo histórico.

A mera cobrança indevida de serviço público, desacompanhada de negativação, corte no fornecimento ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018. STJ, AgInt no AREsp 1153364/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.04.2018.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8009281-71.2021.8.05.0039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 14.08.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8176254-96.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 04.03.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8003754-03.2022.8.05.0105, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 07.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação de n.º
8069722-35.2021.8.05.0001
da comarca de
Salvador
, em que figura como Apelante e Apelado, respectivamente,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e
MARIA SILVA TELES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA